Tribunal: TJMT
Processo: 0001186-93.2007.8.11.0046
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001186-93.2007.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO VIEIRA DA SILVA - CPF: 006.869.731-78 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILIA RODRIGUES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UILLIAN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 802.389.042-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1)
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL
COM BASE NA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
E NO INSTITUTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA –
IMPROCEDÊNCIA
–

CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEVEM SER SOLVIDAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI ENQUANTO JUÍZO NATURAL DA CAUSA – AUSÊNCIA DE
“ANIMUS NECANDI”
E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA QUE NÃO SE APRESENTAM ESTREMES DE DÚVIDAS –
2)
ALMEJADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL –
INVIABILIDADE
– QUALIFICADORA QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU DE TODO DESCABIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1)
Existindo elementos probatórios que apontem para possível existência de
animus necandi
, eventuais questionamentos acerca da presença do instituto da desistência voluntária devem ser analisados pelo Conselho de Sentença, não havendo como simplesmente desclassificar o homicídio tentado qualificado para o crime de lesão corporal, se não estão evidentes e claros nos autos que a ação fora apenas a de ferir a vítima ou que a agente desistiu voluntariamente de prosseguir com a execução do crime,

porquanto nessa fase do
judicium accusationis
vige o princípio do
in dubio pro societate
;

2)
A exclusão da qualificadora na fase da decisão de pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedente e desamparada de elementos probatórios nos autos, não sendo esse o caso concreto.

RECORRENTE ADRIANO VIEIRA DA SILVA

RECORRIDO MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O réu
ADRIANO VIEIRA DA SILVA
interpõe recurso em sentido estrito em face da r. decisão de ID 137595655 – págs. 70/72, proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT nos autos da ação penal n.o
1186-93.2007.8.11.0046

- Código 23838
,
na qual foi
pronunciado
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, § 2.o, inciso II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri.

Por meio das razões recursais de ID 137595668, pretende a reforma da r. sentença de pronúncia para ver o
delito de tentativa de homicídio

desclassificado para aquele tipificado no artigo 129 do Código Penal [lesão corporal]
, dada a ocorrência do instituto da
desistência voluntária
, ao que agrega pleito subsidiário de
decote da qualificadora do motivo fútil
, por ser esta manifestamente improcedente.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 137595671, postulando a integral manutenção da r. decisão de pronúncia, porquanto existente prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime de homicídio na modalidade tentada, não havendo falar em desistência voluntária, além de ser imperiosa a submissão da correspondente qualificadora [motivo fútil] à análise do r. Conselho de Sentença.

Em sede de juízo de retratação [ID 137595672], o MM. Juiz
a quo
manteve a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado no ID 138574174, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Amarildo César Fachone, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se o preenchimento dos pressupostos objetivos e subjetivos do presente recurso, sendo imperativo o seu conhecimento.

Ressai dos autos que
ADRIANO VIEIRA DA SILVA

foi denunciado e pronunciado como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2.o, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
[
homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil], porque no dia 01/02/2007, por volta das 12h30min, em uma residência situada na Rua Link, s/n.o, Bairro Sol Nascente, no município de Nova Lacerda, comarca de Comodoro-MT, imbuído de
animus necandi
, movido por motivo fútil, tentou matar a vítima
Willian Rodrigues da Silva
, utilizando-se de uma arma branca, tipo faca, causando-lhe os ferimentos descritos nos prontuários médicos, relatórios de operação e relatório de evolução da enfermagem acostados aos autos, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

De acordo com o apurado, no dia e hora supramencionados, a vítima
Willian Rodrigues da Silva
estava almoçando juntamente com a sua convivente, a
Sra. Nívea Cristina Pereira
, momento em que o ora recorrente
ADRIANO VIEIRA DA SILVA
chegou para visitar os filhos que possui com esta.

Na sequência,
ADRIANO VIEIRA DA SILVA
e
W
illian Rodrigues da Silva
passaram a discutir, tendo aquele se armado com uma faca e desferido 02 (dois) golpes contra a vítima
, evadindo-se do local na sequência.

A fim de verificar informação oriunda dos profissionais do Posto de Saúde da Família I, localizado na cidade de Nova Lacerda-MT, dando conta de que havia dado entrada naquela unidade uma pessoa vítima de golpes de faca, policiais militares foram até o local e puderam constatar a veracidade da ocorrência.

In loco
, identificaram
Willian Rodrigues da Silva
, o qual apresentava duas perfurações [uma no tórax e outra no abdômen], sendo informado pela equipe médica tratar-se de situação gravíssima, tanto que a vítima foi posteriormente encaminhada para a UTI de Cáceres-MT.

Por fim, registrou-se na exordial acusatória que o crime fora cometido por
motivação fútil
, ante a patente desproporção entre a discussão que envolveu o recorrente e a vítima e a violenta resposta desencadeada pelo agressor, incidindo a qualificadora do
inciso II do § 2.o do artigo 121 do Código Penal
.

1 -
Da pretendida desclassificação para o delito de lesão corporal
.

Ab initio
, cumpre registrar que a
materialidade do delito de tentativa de homicídio qualificado
encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de ID 137595653 – págs. 94/96; Relatório Policial de ID 137595653 – pág. 166; Prontuários Médicos de ID 137595653 – págs. 172/183 ao ID 137595654 – págs. 1/41 e depoimentos testemunhais.

No que concerne à
autoria
e a respeito da
dinâmica do delito
, ainda na fase inquisitorial [ID 137595653 – págs. 161/162]
a vítima
Willian Rodrigues da Silva
ratificou que mantinha um relacionamento amoroso com a ex-convivente do réu [Sra. Nívea Cristina], bem como que no dia dos fatos recebeu golpes de faca [primeiro nas costas, depois na frente, próximo ao peitoral e outra no antebraço esquerdo] desferidas por
ADRIANO VIEIRA DA SILVA
e por mais que tenha tentado procurar um objeto para se defender nada conseguiu encontrar.

Durante a luta corporal, narrou que ouvia os gritos de Nívea Cristina pedindo para que o agressor parasse e, num determinado momento, conseguiu correr para a rua, quando
o recorrente fugiu
. Foi então
socorrido pela emergência médica
e hospitalizado, sendo que após um tempo seu genitor lhe encaminhou para a cidade de Porto Velho-RO, onde concluiu o tratamento de saúde. Após ser indagado se amarrou alguma camisinha em um dos brinquedos dos filhos de Adriano, respondeu negativamente.

Prosseguiu dizendo que não sabia declinar o motivo das agressões, nem mesmo a origem da faca utilizada por Adriano, mas que tudo ocorrera no quintal da residência de Nívea, quando estava de costas porque tinha ido pegar uma pimenta nos fundos da casa.
Afastou a existência de discussões prévias
, ressaltando apenas que em outro dia, anterior ao fato [sem conseguir precisar data e horário], o recorrente o havia questionado se estava namorando Nívea, dizendo-lhe que não haveria problema em “ficar com ela”.

Embora a
informante
Nívea Cristina Pereira

não tenha sido localizada para prestar depoimento em juízo
,
ao

ser ouvida pela autoridade policial [ID 137595653 – págs. 101/102] esclareceu que no momento da ocorrência estava em sua residência preparando o almoço, na companhia da vítima
Willian Rodrigues da Silva
e de seus dois filhos [um de quatro anos e outra de onze meses de idade], quando Adriano, seu ex-amásio e pai das crianças [com quem conviveu por oitos anos e há seis meses estava separada, em companhia da vítima], chegou ao local. Retratou a permanência do recorrente na casa por todo o tempo brincando com as crianças, fazendo-lhe perguntas, mas sempre “de olho na vítima”.

Em continuidade, disse que Adriano e
Willian
não se falavam e todas as vezes que aquele ia na sua casa ver os filhos, a vítima saía para não haver discussão. Antes da ocorrência,
Willian
avisou que iria sair, mas Adriano verberou:
“Não precisa ir não, já estou saindo”
. Ato contínuo, quando
Willian
virou com o intuito de responder à interferência de Adriano, este, de posse de uma faca, passou a desferir na vítima vários golpes que atingiram a região lateral, costelas, peitoral, perfurando um dos pulmões.
Após as agressões, o recorrente saiu correndo para a rua
, quando
conseguiu ir atrás de um vizinho para socorrer
Willian
, que foi levado para um pronto atendimento local. Não viu qualquer camisinha amarrada em brinquedos das crianças.

Ao final, registrou acreditar que Adriano já estivesse portando a faca na cintura porque no dia seguinte não encontrou a tal faca no local. E, assim que terminaram as agressões, quando foi pedir socorro aos vizinhos, o padrasto do recorrente [que residia cerca de cinco quadras de distância e nunca havia estado lá] chegou em sua casa perguntando o que tinha acontecido, dando a impressão já ter conhecimento do ocorrido. Por medo do agressor, não retornou para casa no mesmo dia, tendo ficado na residência do vizinho, ao que
destacou não ter havido qualquer tipo de discussão entre a vítima e o recorrente antes do fato
, sendo que na verdade Adriano não aceitou a separação, dizendo-lhe que não adiantaria arrumar outra pessoa porque não concordaria pelas crianças e por ciúmes.

O
policial militar Benedito Assunção de Souza Neves
, inquirido em juízo [ID 137595653 – pág. 69], aduziu recordar-se do fato e retratou que ocorrera um esfaqueamento, situação que levou Adriano à prisão, enquanto a vítima fora encaminhada para a UTI, em Cáceres-MT. O problema, nos seus dizeres, era em virtude de eventual relacionamento entre a vítima e a ex-mulher de Adriano.

Por sua vez,
Moisés Rodrigues de Lira
, também
policial militar
e responsável pela ocorrência, sob o crivo do contraditório [ID 137595653- pág. 48], recordou-se de ter chegado ao posto médico; encontrado a vítima com perfurações oriundas de faca e em complicado estado de saúde, ao que rememorou também que o crime ocorrera na residência da pessoa que tinha relacionamento com a vítima e com o réu.

Já
ADRIANO VIEIRA DA SILVA
, durante seu interrogatório judicial
[ID 137595653- pág. 48]
, procurou se eximir de eventual responsabilidade pelo fato,
sustentando a ocorrência de uma discussão prévia, motivada na existência de uma “camisinha” que estaria amarrada “no pescoço” de um dos brinquedos de seus filhos
e sobre a qual teria tomado satisfação de
Willian
, mandando-lhe
“amarrar a camisinha nas partes íntimas da mãe dele”
. Segundo a sua versão, a vítima [que estava desarmada] já lhe empurrara [bateu a perna e caiu por cima da mesa e a vítima montou em cima dele], ao que desferiu dois golpes de faca contra
Willian
, mas porque este que partiu para cima primeiro, não possuindo qualquer intenção de matá-lo.

Sob esse viés, a i. Defesa sustenta não ter existido o dolo de matar, mesmo porque o recorrente apenas teria se defendido após agressão que sofrera da vítima, bem como interrompeu os golpes, em ato de manifesta desistência voluntária. Com efeito, pretende que a conduta seja desclassificada para o crime de lesão corporal, justamente porque, no seu entender, deve responder apenas pelos atos efetivamente praticados, nos moldes do artigo 15 do Código Penal. No mais, questiona a ocorrência da propalada
“circunstância alheia à vontade do acusado que obstou a consumação do homicídio”
apta à caracterização da modalidade tentada (sic – ID 137595668 – pág. 3).

Ocorre que, não obstante os argumentos constantes das razões recursais apresentadas por
ADRIANO VIEIRA DA SILVA
, pelos depoimentos alhures transcritos e documentos acostados aos autos, existe versão com respaldo
probatório dando conta de que, concluídos os golpes com instrumento perfurocortante que desferira na vítima, o ora recorrente saiu do local em fuga, sem prestar qualquer tipo de socorro, sendo
Willian Rodrigues da Silva
encaminhado para atendimento médico após sua convivente pedir a ajuda de vizinhos.

Ou seja, terceiros teriam prestado auxílio imediato à vítima, a qual foi rapidamente encaminhada a uma unidade de saúde local, inclusive com transferência para UTI de cidade vizinha mais estruturada, onde recebera pronto atendimento médico e cirúrgico de emergência, impedindo a consumação do crime por circunstâncias alheias à vontade do recorrente.

É cediço que a principal diferença entre a tentativa e a desistência voluntária é a voluntariedade, visto que na primeira situação a consumação do delito não se dá por circunstâncias alheias à vontade do agente, já na desistência voluntária, a consumação não ocorre pela própria vontade do agente, que desiste do intento criminoso.

Desse modo, pelos elementos probatórios colhidos, não se pode concluir de pronto que
in casu
inexistira
animus necandi
ou mesmo que o delito não se consumara em razão da desistência voluntária do acusado, de modo que referido fenômeno só deve ser reconhecido nessa fase do processo escalonado do júri, quando inequivocamente caracterizado, sob pena de ofensa ao juízo natural da causa,
constitucionalmente assegurado, sobretudo diante da
soberania dos seus veredictos e da sua competência para apreciar os crimes dolosos, tentados ou consumados, contra a vida [art. 5.o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
, da Carta Magna].

Ademais, é cediço que para a pronúncia basta a existência de prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva, porquanto se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo o brocardo
in dubio pro societate
, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO
. LEGÍTIMA DEFESA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
FUGA DO LOCAL DOS FATOS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
(...) SENTENÇA MANTIDA.

1. Para que o juiz pronuncie o acusado basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP, pois, nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reo.

(...)

3. Baseando-se a sentença de pronúncia na prova inequívoca da materialidade do delito e em indícios de autoria e, não havendo provas suficientes da alegada legítima defesa, a excludente deve ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri).

4. Não se pode cogitar em despronunciar o acusado por ausência de dolo, no crime de tentativa de homicídio, quando
há fortes indícios dos autos de que ele desferiu golpe com instrumento pérfuro-cortante na região do abdômen da vítima e se evadiu, sem prestar qualquer tipo de socorro. Outrossim, vale registrar que a fuga do agente do local dos fatos não pode ser confundida com desistência voluntária, como requer a defesa
.
(...)

7. Recurso desprovido.”
– grifei.

(TJ-DF 07046728920208070017 1431011, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/06/2022, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 27/06/2022).

Outrossim, não obstante os mais diversos questionamentos trazidos acerca da aplicabilidade em si do brocardo
in dubio pro societate
nessa fase do rito do júri, realmente não é crível que somente sob essa “pecha” toda e qualquer
acusação seja diretamente levada ao júri, mesmo porque esse não foi o objetivo do constituinte. Daí a necessidade desse filtro judicial, tal como realizado na hipótese, analisando-se os requisitos mínimos de legalidade que permitam o julgamento perante o juiz natural da causa.

Com essas considerações, resta inviabilizado o pedido de desclassificação para o crime de lesões corporais.

2

- Da exclusão da qualificadora do motivo fútil.

Em outra vertente, com base nos mesmos elementos probatórios acima delineados, existem indícios de que o crime foi praticado nas circunstâncias descrita na qualificadora [motivo fútil], com
desproporção entre a discussão que envolveu o recorrente e a vítima e a violenta resposta desencadeada pelo agressor
e por isso deve ser submetida ao julgamento dos jurados, vez que o seu afastamento só é viável quando manifestamente improcedente ou dissociada do contexto fático-probatório, o que não é o caso.

Nesse passo,
o teor do Enunciado Orientativo n.o 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Importante sempre rememorar que o reconhecimento da qualificadora configura simples autorização ao Ministério Público para questioná-las em plenário, não importando em prévia condenação.

Ademais, a alegada discussão prévia entre a vítima e o ora recorrente não é capaz de, por si só, inviabilizar o reconhecimento do motivo fútil qualificador, mormente quando os meandros circundantes da ocorrência encontram versões destoantes, inclusive quanto à efetiva existência de uma discussão prévia.

Nesse diapasão:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] –
PRONÚNCIA – QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS – PEDIDO DE EXCLUSÃO DO MOTIVO FÚTIL
E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESENTENDIMENTO ANTERIOR NARRADO EXCLUSIVAMENTE PELO RECORRENTE – VÍTIMA E INFORMANTE PRESENCIAL APONTAM MOTIVAÇÃO EM DESAPROVAÇÃO DE RELACIONAMENTO AMOROSO –
ANIMOSIDADE PRÉVIA CAPAZ DE AFASTAR A FUTILIDADE NÃO EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO MOTIVO DO CRIME AO TRIBUNAL DO JÚRI – JULGADO DO STJ
– IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA /SURPRESA – SUPORTE EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT –
QUALIFICADORAS PRESERVADAS
– RECURSO DESPROVIDO.
“A discussão anterior entre autor e vítima pode ser causa legítima a afastar a qualificadora do motivo fútil.
Contudo, isso irá depender do motivo da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, de modo que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade. Desse modo, a discussão, por si só, [...], não é suficiente para, nesta fase preliminar do feito, decotar a qualificadora
.”
(STJ, AgRg no AREsp n.o 1335759/GO) Se qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático, “cabendo ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que “somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

(TJ-MT 10161485720218110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/12/2021).

Destarte, também fica mantida a qualificadora disposta na r. sentença de pronúncia.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por

ADRIANO VIEIRA DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022